Tribunal: STF
Processo: RHC 192010
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por Maurício de Oliveira Guedes (Vol. 4, fls. 133-186) contra julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 566.041, desproveu agravo regimental em acórdão assim ementado (Vol. 4, fls. 110-111): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PREMIADA. PLEITO DE ACESSO AOS ANEXOS DO INQ 6.663/DF. MATERIALIDADE. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS IDÔNEO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais estão demonstradas por elementos autônomos com relação à colaboração premiada de Rogério Santos de Araújo e aos documentos de corroboração fornecidos por este. Desse modo, não procede o pedido de acesso aos anexos do Inq. 6.663/DF com o fim de demonstrar o equívoco das declarações do colaborador. III - O acordo de colaboração premiada, negócio jurídico personalíssimo, em si mesmo não atinge a esfera de direitos do réu delatado, mas apenas as imputações nele expostas, desde que corroboradas por elementos idôneos. IV - O réu delatado, por força da ampla defesa, tem o direito de contraditar as imputações feitas no acordo de colaboração premiada, mas não tem legitimidade nem interesse jurídico em impugnar o acordo em si mesmo, suas cláusulas e os benefícios estipulados. V - O habeas corpus é ação constitucional de garantia de iter procedimental reduzido e de estreito âmbito cognitivo. Emprega-se em situações em que se revelam a urgência e a extrema necessidade do provimento jurisdicional a fim de sanar a ilegalidade. Por conseguinte, essa ilegalidade deve ser evidenciada de plano, mediante prova pré-constituída nos autos e sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, o que não ocorreu na espécie. Agravo regimental desprovido. 



    Sustenta o recorrente a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na vedação à defesa ao acesso a elementos de informação oriundos da colaboração premiada de ex-executivos da Odebrecht, processados na PET 6.663 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Consigna que, de acordo com reportagem jornalística veiculada, não foram identificados possíveis intermediários de vantagens indevidas em torno das obras da Arena Corinthians, dentre os quais o de codinome ‘Azeitona’, atribuído ao recorrente na condenação criminal em apreço. 



    Nesse contexto, afirma que os elementos de prova a que pretende acesso são relevantes para o pleno exercício da sua defesa, porquanto aptos a desvelar que “a pessoa identificada com codinome ‘Azeitona’ nunca foi o recorrente, como a Defesa vem sustentando desde o início das investigações”. 



    Reforça que, “ainda que os eminentes desembargadores não se convencessem que outros elementos de prova podem influenciar no julgamento do feito, não deveriam impedir o acesso do RECORRENTE, mesmo que tais elementos não tenham servido como fundamento para condenação nesse caso”.



    Finaliza argumentando que as declarações do colaborador Rogério Araújo acerca das imputações que recaem sobre o recorrente não foram devidamente comprovadas por outros elementos de corroboração, sendo imprescindível o acesso pretendido pela defesa a fim de subsidiar a tese defensiva.



    Em adição, questiona a integridade, autenticidade e fiabilidade das informações extraídas dos sistemas da Odebecht, com registros de pagamentos de vantagens indevidas e possíveis destinatários.



    Com essas considerações, a defesa técnica requer “Seja dado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com a consequente concessão da ordem para determinar que o MPF junte aos autos os anexos do procedimento originado pela PET nº. 6663 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, relacionado a todos os documentos referentes às investigações da Arena Corinthians que tenham relação com o codinome Azeitona, por tratar-se de instrumento de colaboração premiada firmada com executivos da Odebrecht e que pode identificar o verdadeiro “Azeitona” constante na planilha elaborada pelo Setor de Operações Estruturadas e apontado pelo Colaborador Rogério Araújo como sendo o RECORRENTE”; bem assim “anulados todos os atos processuais desde as alegações finais, permitindo que o RECORRENTE apresente novas alegações finais com base na prova nova ora obtida”.



    Instada, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (e.Doc. 7).



    É o relatório. Decido.



    2. O cerne da controvérsia consiste em saber se o indeferimento do pedido de conversão em diligência do julgamento da Apelação Criminal n. 5017409-71.2018.4.04.7000/PR para o fim de determinar ao Ministério Público Federal que juntasse aos autos anexos do acordo de colaboração premiada processado na PET 6.663/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, consubstanciaria constrangimento ilegal por cerceamento do direito de defesa e do direito de produção probatória.



    O pleito da defesa fora formulado em sede de apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o ora recorrente pela prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, no âmbito de dois contratos firmados pelo Grupo Odebrecht com a Companhia Petroquímica de Pernambuco – Petroquímica Suape (PQS) e a Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (CITEPE), ambas subsidiárias integrais da Petrobras. 



    Na perspectiva da defesa, a apresentação aos autos da persecução penal de elementos anexados em acordo de colaboração premiada referentes a fatos delitivos diversos (obras da Arena Corinthians) seria imprescindível para comprovar o equívoco de um dos pilares da condenação, consubstanciado no fato de que o recorrente, por ocasião do recebimento de vantagens indevidas pela Odebrecht, seria conhecido pela alcunha ‘Azeitona’. 



    Salienta, ainda, que inexistem elementos nos autos passíveis a amparar o juízo condenatório, eis que, “ao contrário do que consta na sentença e no acórdão, os depoimentos dos executivos colaboradores do Grupo Odebrecht aliado à prova documental do recebimento das propinas não são suficientes para vincular o pagamento das vantagens indevidas ao RECORRENTE às obras do Complexo Petroquímico de Suape”. 



    Ao denegar o pedido formulado pela defesa, o eminente relator da Apelação Criminal n. 5017409-71.2018.4.04.7000/PR assim deliberou (e.Doc. 1, fls. 45-46): 



    “Peticiona a defesa de MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES, requerendo a conversão do feito em diligência "para que o Ministério Público Federal junte aos autos os anexos do procedimento originado pela PET nº. 6663 no âmbito do Supremo Tribunal Federal,relacionado a todos os documentos referentes às investigações da Arena Corinthians, por tratar-se de instrumento de colaboração premiada firmada com executivos da Odebrecht que pode identificar o verdadeiro ‘Azeitona”constante na planilha elaborada pelo Setor de Operações Estruturadas’. 



    Diz que, segundo matéria publicada pelo Estadão no dia 08 de julho do corrente ano, o Ministério Público Federal deixou de identificar 22 codinomes de supostos intermediários de propinas ligados a obras realizadas na Arena Corinthians e que valores foram entregues a intermediários, entre eles um com o codinome ‘Azeitona’. Considera que o fato coloca em dúvida a prova dos autos, pois a sentença condenatória teria levado em consideração documentos que indicam pagamentos ao intermediário de codinome azeitona, com amparo inclusive na colaboração premiada de Rogério Araújo. Argumenta que consta, ainda, na sentença, em relação ao apelante, "que, entre 24 de outubro de 2012 e3 de dezembro de 2012, recebeu R$ 2.370.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta mil reais), a partir de 4 transferências realizadas a partir da conta Trident Inter Trading Ltd., controlada por Olívio Rodrigues. Ainda segunda a sentença,os valores foram transferidos para a conta em nome da of shore Guillemont International S.A., aberta no Banco Société Genérale, na Suíça, que seria de controle do Apelante, identificado na planilha fornecida pela Odebrecht pelo codinome 'Azeitona'". 



    Diante disso, entende necessária a juntada dos documentos originários da PET nº 6.663/STF a fim de dissipar qualquer dúvida a respeito da real identidade do intermediário. 



    É breve o relatório. Passo a decidir. 



    Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que informações publicadas em veículos de comunicação, por mais abalizadas que sejam, não são suficientes para modificar o rumo do processo. Isso porque o processo penal não lida exclusivamente com informações, mas com elementos concretos colhidos ao longo da investigação de do processo, e deles o magistrado extrai as conclusões jurídicas segundo seu juízo de cognição.



    No caso, o juízo de mérito encontra-se afetado a 8ª Turma deste Tribunal. 



    Em segundo, o processo foi sentenciado em primeiro grau de acordo com os elementos acostados aos autos e são estes os elementos sujeitos a reavaliação pelo Colegiado julgador. 



    O presente feito nenhuma relação direta possui com ilícitos (que sequer se sabe se existiram ou em que contexto ocorreram) eventualmente relacionados à construção da Arena Corinthians. Cabe lembrar que o presente processo trata ‘de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no interesse de contrato celebrado entre o Grupo ODEBRECHT e a PETROQUÍMICA SUAPE (COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO) para construção de uma planta industrial de PTA (Ácido Tereftálico Purificado) e entre o grupo empresarial e a CITEPE (COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO) para projetos de produção de filamentos têxteis (POY) e polietileno tereftalado (PET), ambas relacionadas ao Complexo Petroquímico Suape, em Ipojuca/PE, e lideradas pela PETROQUISA, braço Petroquímico da PETROBRAS’ (evento 1, DENUNCIA1). 



    Debruçado sobre a prova dos autos, caberá ao órgão julgador aferir a pertinência da colaboração premiada em conjunto com os demais elementos do processo. Nessa perspectiva, ressalta dizer que o juízo condenatório, como vem decidindo este Tribunal, pressupõe a existência de prova acima de dúvida razoável. 



    Além disso, segundo fixa o art. 4º, § 16 da Lei nº 12.850/2013, ‘nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador’. É dizer, como meio de obtenção de prova que é a colaboração premiada, a não corroboração das declarações do colaborador por outros elementos, conduzirá a um juízo absolutório. 



    Nessa medida, tenho que a suposta dúvida a respeito da identidade do operador de codinome ‘Azeitona’ é tema a ser tratado quando do julgamento da apelação criminal, não sendo necessária a diligência requerida para juntada. 



    Ante o exposto, nada obstante a possibilidade de avaliação das circunstâncias narradas no julgamento da apelação criminal, indefiro o pedido”.



    Por ocasião do julgamento da apelação criminal, o órgão colegiado, em relação ao recorrente Maurício de Oliveira Guedes, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal “a fim de valorar negativamente a culpabilidade”; e, ainda, deu parcial provimento ao apelo defensivo “para readequar o patamar de aumento de pena decorrente das circunstâncias do crime e aplicar a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, por consequência reduzindo a pena e fixando o regime inicial semiaberto” (e.Doc. 2, fl. 102). 



    Na oportunidade, o colegiado considerou plenamente demonstrada a materialidade e autoria do delito de corrupção passiva, mediante análise do conjunto probatório outrora produzido no curso da instrução criminal (Vols. 1 e 2, fls. 211-247 e 1-28):



    “(...)



    Especificamente em relação ao presente feito, a denúncia narra que ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA, na condição de administradores e diretores do Grupo Odebrecht, teriam oferecido e pago vantagem indevida aos então executivos da Petroquisa PAULO CEZAR AMARO AQUINO e DJALMA RODRIGUES DE SOUZA e aos executivos da Petrobras GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI e MAURÍCIO DE OLIVEIRA GUEDES, em razão da obtenção de dois contratos com as empresas Companhia Petroquímica de Pernambuco – Petroquímica Suape (PQS) e Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (CITEPE), ambas subsidiárias integrais da Petrobras (Contratos Aliança 027/2008 e 014/2010), a fim de que estes praticassem atos de ofício comissivos e omissivos que garantissem a celebração e a boa execução das avenças. 



    (...)



    Na sentença, os réus colaboradores ROGÉRIO e MÁRCIO foram condenados pelo crime de corrupção ativa e não recorreram, e os apelantes PAULO, DJALMA, GLAUCO e MAURÍCIO foram condenados pelo crime de corrupção passiva, todos por duas oportunidades, em continuidade delitiva. 



    A materialidade e a autoria dos delitos de corrupção passiva e ativa ficou plenamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução, em especial pelas declarações prestadas por colaboradores e testemunhas e pela prova documental dos pagamentos de propina. 



    (...)



    3.2.5. Maurício de Oliveira Guedes



    O apelante MAURÍCIO foi Gerente Executivo da Área de Engenharia da Petrobras a partir de maio de 2012 (evento 1, ANEXO33, fl. 6). Como já referido na análise da autoria do corréu GLAUCO, os Relatórios das Comissões Internas de Apuração da Petrobras, assim como as declarações prestadas pelos colaboradores, dão conta que a área de Engenharia da estatal participou dos contratos do PTA e do POY-PET como fiscalizadora das obras (evento 1, ANEXO9, fls. 10, 12, 16 e evento 305, ANEXO3, fl. 37).



    O colaborador ROGÉRIO ARAÚJO declarou em seu interrogatório que MAURÍCIO aceitou e recebeu vantagem ilícita da Odebrecht em virtude das obras do POYPET e por obra da REPAR, calculada em valor único de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares). 



    A quantia teria sido oferecida ao acusado porque este era chefe de GLAUCO, gerente de fiscalização das obras. Dessa forma, em virtude de sua possível influência sobre o subordinado, a empreiteira desejava comprar a "boa vontade" do funcionário (evento 288, VÍDEO3-6 e 304, evento 304, VÍDEO2-3, e eventos 326, TERMOTRANSCDEP4, e 338, TERMOTRANSCDEP1): 



    (...)



    ROGÉRIO apontou que os pagamentos foram realizados no exterior, em conta que ele próprio auxiliou MAURÍCIO a abrir, levando-o pessoalmente ao escritório da agente do Banco Société Générale, corré ISABEL IZQUIERDO: 



    (...)



    Conforme o colaborador, o codinome utilizado pelo Setor de Operações Estruturadas para identificar os pagamentos de vantagens ilícitas realizadas a MAURÍCIO era "Azeitona": 



    (...)



    Ainda de acordo com ROGÉRIO ARAÚJO, posteriormente ao recebimento da quantia, MAURÍCIO se mostrou arrependido e pediu para devolver o dinheiro, motivo por que o saldo da conta Guillemont foi transferido a uma outra conta corrente, vinculada ao agente financeiro David Arazi: 



    (...)



    Da mesma forma que verificado quanto aos corréus, há prova documental dos pagamentos de propina ao apelante. 



    Trata-se dos extratos bancários de 6 (seis) transferências internacionais, totalizando US$ 1.500.691,00 (um milhão, quinhentos mil seiscentos e noventa e um dólares), realizadas entre 29/06/2011 a 03/12/2012 a partir de contas utilizadas pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht para conta em nome da of shore Guillemont International S.A., no banco Société Générale, na Suíça (evento 1, ANEXO44, fl. 20, ANEXO51, 52 e 83). 



    Os documentos de abertura da conta Guillemont, obtidos mediante cooperação jurídica internacional, revelam que MAURÍCIO era seu beneficiário (evento 1, ANEXO85- 86). 



    3.2.5.1. Ouvido em juízo, MAURÍCIO negou a prática delitiva.



    Disse ter sido realmente acompanhado por ROGÉRIO ARAÚJO ao escritório de ISABEL IZQUIERDO, onde encaminhou a abertura de conta em nome da of shore Guillemont, por sugestão do empresário. Contudo, sustentou que pretendia utilizar a conta para depositar parte de sua poupança no exterior, pois intencionava sair da Petrobras e trabalhar fora do país (evento 297, VÍDEO4-6, e evento 334, TERMOTRANSCDEP2): 



    (...)



    Conforme a versão defensiva, tempos depois, sem ter sido procurado para encaminhar a documentação necessária à efetiva abertura da conta, foi avisado por ROGÉRIO para ir até o escritório de ISABEL novamente, onde então descobriu que a conta fora aberta e que haviam sido feitos depósitos sem o seu conhecimento. Disse que, diante disso, não utilizou os recursos e nem a conta, solicitando a ROGÉRIO a devolução da quantia, o que foi efetivado cerca de três anos depois, mediante transferência à conta pertencente a David Arazi: 



    (...)



    O acusado afirmou, por fim, ter se sentido usado por ROGÉRIO ARAÚJO, dando a entender que ao final o próprio corréu teria ficado com a quantia, já que David Arazi gerenciava suas contas no exterior. 



    Pois bem. 



    De início, verifica-se ser pouco plausível que o réu, funcionário da Petrobras, tivesse se deixado acompanhar por executivo de construtora que possuía contratos com a estatal para abertura de conta - em nome de of shore e não declarada - por motivos lícitos. Tampouco crível que, posteriormente, tivesse sido surpreendido com o aparecimento de depósitos indesejados de quantias nesta conta, sem a sua ciência, demorando cerca de três anos para regularizar a situação, durante os quais efetivamente geriu a conta, autorizando investimentos e aplicações realizadas pela gerente ISABEL.



    Nesse sentido, cumpre observar que as duas primeiras transferências foram realizadas em junho e julho de 2011, logo após a abertura da conta, e as outras quatro somente mais de um ano depois, em outubro, novembro e dezembro de 2012, de modo que a cronologia da tese defensiva não coincide com os fatos, ou seria necessário assumir que o réu teria continuado a receber quantias indevidas da Odebrecht mesmo depois de dizer que não as desejava. 



    Diante do verificado com os demais acusados, neste e em outros processos, não parece que a entrega "forçada" de dinheiro a quem não o aceitou previamente faria parte do modus operandi do pagamento de propina por parte da Odebrecht. 



    Em segundo lugar, além de não ter sido amparada por elementos que a corroborem, a tese defensiva esbarra, ainda, em indícios que demonstram que o dinheiro depositado pela empreiteira - a única fonte de recursos que ingressou na conta Guillemont, segundo o próprio réu - foi ao menos em parte e por certo período usufruído por MAURÍCIO. 



    Nesse sentido, dentre a documentação obtida por cooperação internacional há ordens de transferência de US$ 100.000,00 (cem mil dólares) e US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) da conta Guillemont para a subconta "Guigui", datadas de 06/07/2011 e 26/02/2013, com autorizações assinadas pelo acusado (evento 1, ANEXO90, fls. 41-43 e 105-110). 



    Na segunda ordem de transferência, há expressa menção de que o depósito serviria para cobrir gastos com cartão crédito (evento 1, ANEXO90, fl. 110): 



    (...)



    De acordo com a corré ISABEL IZQUIERDO, que gerenciava a conta bancária de MAURÍCIO, a subconta "Guigui" foi criada para emissão de cartão de crédito, utilizado por MAURÍCIO com gastos em viagens no exterior (evento 297,VÍDEO7-9, e evento 334, TERMOTRANSCDEP3): 



    (...)



    Corroboram as declarações de ISABEL, além da ordem de transferência já mencionada, diversos e-mails obtidos também por cooperação internacional, enviados por ela a funcionários do Société Générale. Em um deles, a gerente solicita a emissão de cartão de débito e crédito vinculado à conta Guillemont, explicando que o cliente viajaria em 08/08/2011 e pretendia levar os cartões (evento 1, ANEXO90, fl. 39). 



    Em outra mensagem, datada de 01/02/2013, ISABEL encaminha ordem de transferência assinada pelo réu e solicita confirmação do envio de instruções ao cliente, que não estaria conseguindo utilizar o cartão da marca "Visa" (evento 1, ANEXO90, fl. 115). 



    Confrontado com tais informações, o acusado reconheceu suas assinaturas, mas negou ter utilizado ou recebido o cartão de crédito. Disse que assinava diversos documentos que ISABEL lhe entregava, mas imaginava que as transferências fossem destinadas aos gastos com a própria abertura da conta, o que não é verossímil diante do conteúdo dos e-mails enviados pela gerente ao banco, acima mencionados. Ademais, há documento assinado pelo acusado expressamente aceitando o cartão de crédito (evento 1, ANEXO90, fls. 11-14). 



    Também argumenta a defesa que as quantias transferidas supostamente para cobrir gastos de cartão de crédito constituíam espécie de garantia para uso futuro do cartão e que retornaram à conta Guillemont ao final. Contudo, os valores que reingressaram da conta "Guigui" para a conta principal (US$ 77.728,89 - evento 1, ANEXO88, fls. 41-42) são inferiores às transferências realizadas anteriormente, que totalizaram pelo menos US$ 200.000,00 (duzentos mil dólares). 



    Da mesma forma, o fato de a conta Guillemont ter sido encerrada em 2014, com transferência de valor superior ao que nela ingressou a contas correntes em bancos localizados em Portugal, Bahamas, Hong Kong e Suíça - que o réu afirma terem sido indicadas por ROGÉRIO ARAÚJO para devolução das quantias -, não demonstra por si só que o dinheiro não foi usufruído, devendo-se considerar que houve rendimento das diversas aplicações comprovadamente realizadas nesse período. 



    De qualquer modo, importa referir que a efetiva utilização das quantias indevidas não é necessária para a configuração do tipo penal; contudo, no caso concreto, esta circunstância enfraquece o relato prestado pelo acusado de que não tinha ciência dos depósitos e de que os rejeitou imediatamente. 



    Portanto, o que se extrai do conjunto probatório exposto é que MAURÍCIO efetivamente aceitou e recebeu vantagem ilícita oferecida por ROGÉRIO ARAÚJO, que o orientou na abertura de conta em banco estrangeiro, em nome de empresa of shore, para recebimento dos depósitos, ainda que posteriormente possa ter se arrependido e devolvido à Odebrecht parte ou valor equivalente àquele recebido. 



    (...)



    3.2.5.3. Em petição apresentada após as razões de apelação (evento 74), a defesa de MAURÍCIO sustenta que reportagem de jornal teria mencionado o codinome “Azeitona” como pertencendo à pessoa ainda não identificada pela Polícia Federal, vinculada a pagamentos envolvendo obras na Arena Corinthians. Alega que tais referências evidenciariam que o réu não era a pessoa identificada por este apelido nas planilhas da Odebrecht, motivo por que o feito deveria ser convertido em diligência para a juntada de documentos relacionados a esta investigação.



    No entanto, a condenação do réu pelos fatos e contratos aqui tratados não se deu pela mera vinculação de MAURÍCIO ao codinome “Azeitona” – relacionado, aliás, nas planilhas do Setor de Operações Estruturadas, à conta comprovadamente titularizada pelo recorrente (evento 1, DENUNCIA1, fl. 40). Mostraram-se mais relevantes a prova documental dos pagamentos a ele destinados, o contexto exposto em seu interrogatório e pelos colaboradores e corréus, além da demonstração de seu vínculo com a atividade de fiscalização das obras do PTA e do POY-PET, o que corrobora as declarações de que os valores foram prometidos e recebidos por estas duas avenças, conforme já exposto. 



    Ademais, tendo em vista a abrangência do Setor de Operações Estruturadas e das atividades ilícitas por ele desempenhadas pela Odebrecht, é viável e até mesmo esperado que invariavelmente houvesse repetição de codinomes, relacionados a contas e a pessoas diversas, em contextos distintos, de modo que a suposta não identificação de seu detentor no que tange à investigação ainda em andamento não traz prejuízo para as conclusões a que se chega nesta ação penal. 



    3.2.5.4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e afastadas as teses defensivas, deve ser mantida a condenação de MAURÍCIO pela prática de dois delitos de corrupção passiva (contratos do PTA e do POY-PET)”. 



    As circunstâncias descritas evidenciam que tanto o juízo processante de primeiro grau quanto o Tribunal de apelação constataram a presença de elementos comprobatórios idôneos acerca da responsabilidade criminal do recorrente, o que tornou dispensável a conversão do julgamento recursal em diligência para o fim de colher elementos complementares diversos acerca da autoria delitiva.



    Em específico, constatou-se que a condenação decorreu do cotejo dos variados elementos produzidos nos autos, bem sintetizados pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 4, fl. 41): 



    “Concluíram as instâncias ordinárias estar comprovada a autoria do paciente nos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais praticados sobre na celebração dos contratos do PTA e do POY-PET pela Petroquisa com base nos seguintes fundamentos, em resumo: 



    a) o paciente desempenhou o cargo de Gerente Executivo da Área de Engenharia da Petrobras, responsável pela fiscalização dos contratos, a partir de maio de 2012, quando eles ainda estavam em vigor; 



    b) os colaboradores Rogério Santos de Araújo e Márcio declararam, em interrogatório judicial, que o paciente aceitou e recebeu vantagem ilícita da ordem de R$ 2.000.000,00 em virtude dos contratos PTA e POY-PET; 



    c) existem extratos bancários de seis transferências internacionais, cujo total é cerca de USS 1.500.000,00, realizadas entre 29/6/2011 e 3/12/2012 - período em que o paciente respondia pelo setor de fiscalização dos contratos em comento - a partir do Setor de Operações Estruturas da Odebrecht em favor de conta bancária mantida em nome da offshore Guillemont Internation S.A. no Banco Société Genérale, na Suíça, cujo beneficiário era o próprio paciente;



    d) declarações de Isabel Izquierdo, gerente da referida conta bancária, que confirmam as declarações dos colaboradores e o teor dos extratos de transferências bancárias e dos documentos obtidos mediante cooperação jurídica internacional”. 



    É certo que incumbe às esferas jurisdicionais ordinárias proceder, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, à instrução criminal com a colheita e exame dos elementos probatórios, de modo que a iniciativa probatória no julgamento de recursos, de caráter residual, decorre da justificada dúvida acerca de ponto relevante da controvérsia, o que, no presente caso, não se verificou.



     Nessa ambiência, não se pode perder de vista entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 



    A teor do artigo 251 do Código de Processo Penal, incumbe ao juiz prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, bem como o indeferimento de medidas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1°, Código de Processo Penal). Nesse sentido:



    “(...) A atividade probatória, ainda que seja garantia das partes, encontra-se sempre submetida à reserva de jurisdição, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pertinência da sua produção deve ser avaliada pelo juiz, o qual poderá ‘indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’. Precedente. Agravo regimental desprovido. Embargos de declaração rejeitados” (g.n.) (AP 1030, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22.10.2019)



    “(...) Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ao juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença” (g.n.) (HC 100.988, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.5.2012). 



    “(...) O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “(...) O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014). 



    Tendo em mente tal limitação, constata-se que o direito à ampla defesa não sofre restrição quando a almejada complementação probatória não se mostrar necessária, à luz da prudente avaliação do julgador dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 



    Em que pese o legítimo interesse da parte no pedido formulado, o não acolhimento da sua pretensão teve respaldo em fatores que bem demonstraram ser desnecessários e impertinentes os elementos almejados à formação do convencimento do julgador.